Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701165-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: A A CAVALHEIROS BAR E CHARUTO LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Despejo - Ausência de Posse Direta do Locatário - Ausência de Interesse Recursal - Negativa de Seguimento JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA interpôs recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a liminar de despejo. Em suas razões de recurso (ID 67885303), a agravante defende ser cabível o deferimento da liminar para desocupação, nos termos do art. 59, §1°, incisos VII e IX, da Lei n° 8.245/19995, porquanto, embora o contrato de locação esteja garantido, alocadora deixou de apresentar a garantia pactuada, bem como a nova garantia após a notificação extrajudicial. Ou seja, afirma que o contrato locatício se encontra desprovido de qualquer garantia, o que ampara o despejo liminar. Sustenta, ainda, o descumprimento contratual quanto à contratação de seguro contra incêndio e apresentação as plantas e memorial descritivo arquitetônico do que seria alterado no imóvel locado. Aponta ter oferecido como caução, para os fins que pretende, o próprio imóvel da locação, cujo valor é de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais). Recurso tempestivo. Preparo regular. (ID 67890109 e 67890110) Ao ID 67918367, decisão desta relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao fundamento da questão controvertida necessitar de intensa e extensa dilação probatória, o que é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Embargos de Declaração opostos pela agravante rejeitados, dada a ausência de omissão na decisão agravada. (ID 69004415) Contrarrazões ao ID 69335040, suscitando, preliminarmente, falta de interesse processual, sob a alegação de que a locatária jamais esteve na posse do imóvel. No mérito, pede o desprovimento do recurso e condenação da agravante na multa por litigância de má-fé. Ao ID 72620460, a agravada juntou ata notarial no intuito de demonstrar, através de prova idônea e com boa-fé, que a posse do imóvel não foi entregue à agravada, encontrando-se, atualmente, na posse direta da agravante. Salientando que os documentos juntados de modo inédito nesta instância recursal ao ID 72631519 merecem ser examinados primeiramente no juízo originário, sob pena de supressão de instância, deixei de oportunizar o contraditório e determinei a inclusão em pauta presencial. Em cumprimento ao Despacho de ID 73012347, a agravante insiste na necessidade e utilidade da pretensão recursal, ao argumento de que “por ocasião da assinatura do contrato de locação, a posse do imóvel foi regularmente transmitida à Agravada”. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Conquanto todo esforço argumentativo da recorrente, reputo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1732026/RJ), o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal para atingir o fim colimado. Pois bem. Na hipótese, a apelante interpôs recurso, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a liminar de despejo. Após o regular contraditório, a agravada sustenta que nunca esteve na posse direta do imóvel, motivo pelo qual, para fins de ordem liminar de despejo, inexiste interesse recursal. Compulsando os autos originários, conquanto a questão acerca da entrega ou não da posse direta à agravada seja controvertida, a própria Notificação Extrajudicial carreada à inicial, pela agravante Jarjour Ltda., evidencia que o imóvel objeto da lide estava desocupado, e mais, “informa que seu acesso às dependências do imóvel foi cessado, face a rescisão aqui noticiada”. (ID 221651296, autos originários) Ou seja, ao menos a partir de 29/11/2024, vislumbra-se que o imóvel não estava ocupado e a locadora impediu o acesso da locatária a suas dependências. Justamente por ser a posse uma situação fática, manifestada através do exercício, de fato, dos poderes inerentes à propriedade, a jurisprudência entende que “A desocupação do imóvel locado no processo de origem, torna prejudicada a análise da pretensão recursal deduzida em agravo de instrumento, objetivando a expedição do mandado de despejo compulsório”. (Acórdão 1623485, 0725077-32.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no DJe: 25/10/2022.) Se a agravada não praticou atos de exercício da posse direta a ela, em tese, transmitida, encontrando-se o imóvel locado comprovadamente desocupado, não há que se falar em tutela jurisdicional para determinação formal de restituição da posse direta do imóvel à esfera patrimonial da locatária, como quer a agravante. Outrossim, a ausência de interesse recursal, pressuposto subjetivo necessário ao recebimento do recurso, obsta o seu conhecimento. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.019 e 932, III, do Código de Processo Civil. A decisão de não conhecimento pode ser proferida de forma monocrática. Feitas essas considerações, carece o Agravo de Instrumento de requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois trata-se de matéria preclusa. Dispositivo Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso por falta de requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator